Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747342-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: EDVALDO PINTO MANINHO DECISÃO Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A parte embargante aponta erro material na decisão que apurou a intempestividade do recurso inominado, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa, uma vez que considerou como termo inicial para o prazo recursal a intimação lida por advogado não habilitado nos autos, que pertence a escritório distinto. Ainda, ressaltou que foi pleiteado nos autos que a intimação fosse efetuada apenas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, sob pena de nulidade, o que se faz necessário, visto que a parte embargante é uma instituição bancária com diversos representantes jurídicos. Contudo, não se constata erro material no julgado. Estabelece a Lei no 11.419/2006 que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, a Portaria GPR no 239/2019 deste E. TJDFT estabelece que: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados”. Em face da oposição dos embargos, foi efetuada diligência pelo equipe técnica da SUDES deste Tribunal, que constatou que o advogado que teve ciência da sentença (Dr. Henrique José Parada Simão) foi incluído na procuradoria do Banco Pan com o perfil “gestor”. A teor do que dispõe o artigo 3o §1o da Portaria GPR no 239/2019, considera-se: “gestor: pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como pelo acompanhamento, gerenciamento e administração do recebimento das citações e das intimações”. Assim, inconteste que o advogado intimado da sentença era autorizado pela instituição bancária para o recebimento das intimações. Ainda que conste pedido para intimação exclusiva em nome do Dr. Feliciano Lyra Moura, sob pena de nulidade, destaca-se que a adesão ao cadastro no PJE, a teor do disposto no artigo 246 §1o do CPC e regulamentado pela Portaria GPR no 239/2019 caracteriza a consequente dispensa das intimações mediante DJe. Lado outro, considerando que a própria instituição financeira autorizou o Dr. Henrique José Parada Simão a receber intimações pelo PJe, e face a confirmação de que acessou os autos após publicada a sentença, mostra-se adequado o termo inicial da contagem do prazo recursal indicado na decisão que apurou a intempestividade do recurso inominado. Precedente: “3. À parte integrante de lista que a qualifica como parceira para a expedição eletrônica via PJe, porque devidamente cadastrada no sistema eletrônico de citações e intimações de pessoas jurídicas, regulamentado pela Portaria GPR n. 239/2019, não é dado arguir a nulidade de sua intimação eletrônica, ainda que tenha postulado para que fossem os chamamentos a ela dirigidos publicados no DJe em nome exclusivo de causídico que indicou. Isso porque ao se cadastrar como Parceira para Expedição Eletrônica aderiu a sistema que dispensa a publicação no DJe de citações, intimações e demais expedientes. 4. A assunção pela pessoa jurídica da condição de Parceira para recebimento eletrônico de citações e intimações, somada à conduta processual de consultar os autos segundo acesso que teve por meio de cadastramento regular e validamente realizado, atendem a obrigação da qual não pode se esquivar (art. 2o, Portaria GPR n. 239/2019) por banal e posterior requerimento para que os chamamentos a ela dirigidos o fossem por publicação no DJe e em nome exclusivo do advogado que indicou. Procedimento relativo à comunicação eletrônica de atos processuais que, sendo inevitável, não admite revogação, cancelamento ou suspensão. Precedente deste e. TJDFT. 5. Inviável o comportamento contraditório de aderir ao sistema de parceria eletrônica e simplesmente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de oportuna publicação no DJe para conhecimento e exercício do direito de defesa. A inércia injustificada não constitui comportamento idôneo para viabilizar o pleito de nulidade do processo, porque merece prestígio a boa-fé, princípio aplicável no âmbito processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé), a determinar a prevalência do comportamento anterior, expressado volitivamente pela parte e por ela não alterado. 6. O art. 5o da Portaria GC n. 160/2017 - com a alteração promovida pela Portaria GC n. 140/2018 que, com esteio nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC, regulamentou, nas diretrizes constantes no PA 18613/2016 deste e. Tribunal de Justiça, o sistema de cadastramento para recebimento de citações e intimações no PJe - dispõe que a comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1334897, 07515806120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator